Tribunal: TJPA
Processo: 0008812-44.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008812-44.2017.8.14.0107

APELANTE: ABRAAO LINCON SOUSA BALEEIRO

APELADO: ZELIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Abraão Lincon Sousa Baleeiro
contra sentença da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou procedentes os pedidos de manutenção de posse formulados por Zélia Pereira da Silva sobre o imóvel “Fazenda Canto Alegre”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a sentença de 1º grau carece de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação regular do réu e testemunhas para a audiência de instrução e julgamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à análise das preliminares, verifica-se ausência de fundamentação concreta na sentença de 1º grau, infringindo o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC, já que o indeferimento foi realizado em modelo genérico, sem análise concreta das preliminares levantadas.

Cerceamento de defesa configurado, por ausência de intimação pessoal do apelante para comparecer à audiência, impossibilitando o depoimento pessoal determinado pelo Juízo, conforme exigido pelo art. 385, §1º, do CPC. Precedentes desta Corte.

Certidão do Oficial de Justiça inconclusiva quanto à mudança de endereço. Impossibilidade de reconhecer a penalidade do art. 274, parágrafo único, do CPC – presunção de validade da intimação, tanto que o próprio Magistrado deixa de aplicar a pena de confesso, com o argumento de que “não houve intimação pessoal”, afastando a presunção em epígrafe.

Incongruência em reconhecer presunção de validade do ato apenas para realizar a audiência, descartando-a para aplicar a pena de confesso.

7.

Parte autora/apelada teve três oportunidades de apresentar rol de testemunhas, quedando inerte nas duas primeiras. Tal fato deveria ter ocasionado a preclusão de seu direito, na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e pelos Tribunais Pátrios. Todavia, o Juízo admitiu o pedido precluso e realizou a oitiva das testemunhas, imprimindo tratamento desigual entre as partes (STJ - AgRg no Ag: 1395385 MS 2011/0012222-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017).

8.

Para a autora/apelada, houve flexibilização de regras de preclusão e inobservância ao princípio da segurança jurídica, enquanto, em relação ao réu/apelante, atuou-se cerceando garantias processuais e constitucionais.

9.

Réu/apelante, não obstante tenha apresentado rol de testemunhas de forma temporânea, em três oportunidades, teve a si imputada a sanção do art. 455, §2º, do CPC (desistência da inquirição), enquanto a autora foi regularmente admitida a produzir a referida prova, não obstante sua atuação desidiosa.

10.

O indeferimento do pedido de adiamento da audiência, formulado tempestivamente e com justificativa plausível, também configura
error in procedendo
, comprometendo o direito de defesa do apelante. Precedentes desta Turma e dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Sentença anulada com retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução e julgamento.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação regular para depoimento pessoal e a falta de fundamentação adequada na sentença são vícios processuais que acarretam a nulidade do processo desde a instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 385, §1º, 489, §1º, e 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no Ag: 1395385 MS 2011/0012222-1; TJ-RJ, AI nº 0013053-14.2021.8.19.0000; TJ-SP, AI nº 2104094-33.2021.8.26.0000; TJ-PA, AC nº 0002566-81.2016.8.14.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Abraão Lincon Sousa Baleeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de manutenção de posse movida em face de
Zélia Pereira da Silva.

Na exordial, a autora/apelada, alegou que é possuidora do imóvel “FAZENDA CANTO ALEGRE”, localizado à margem direita da Rodovia nº. 222, km 25, e estaria exercendo posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 22 (vinte e dois) anos.

Alegou que utiliza 361 (trezentos e sessenta e um) hectares para desenvolver atividade rural, e que o imóvel possui Cadastrado Ambiental Rural (CAR) de nº. 72183.

Pontuou, também, que conviveu com o pai do réu, Sr. EDSON ROCHA BALEEIRO, por mais de 26 (vinte e seis) anos, e que, após o óbito daquele, teria começado a ser perseguida pelos filhos do
cujus
, dentre eles o requerido, que estariam lhe proferindo ameaças e turbando sua posse.

Diante disso, requereu o deferimento do pleito e a concessão da medida possessória em detrimento do réu/apelante.

Em decisão de ID nº. 19909019, pág. 1/6, indeferiu-se o pedido liminar, por entender que a turbação alegada pela autora não restou comprovada de maneira suficiente e apta a ensejar a concessão de liminar.

Em sede de contestação, alegou-se que a autora/apelada nunca teve a posse do imóvel, razão pela qual ele não poderia ter sido turbado. Asseverou que tanto o georreferenciamento como o requerimento cadastral não teriam sido efetivados, haja vista a concordância do apelante, de seus irmãos e de sua genitora. Esta última, inclusive, não seria formalmente divorciada do Sr. EDSON ROCHA BALEEIRO. Por fim, requereu que os pedidos da autora fossem julgados improcedentes.

Em decisão de ID nº. 19909023, pág. 1, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre as questões de fato que entendam serem controvertidas e especifiquem quais provas desejam produzir.

A apelante apresentou as provas tempestivamente (ID nº. 19909024).

Em despacho de ID nº. 19909027, determinou-se que a autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, informasse o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A parte autora manifestou interesse no prosseguimento do feito. Em seguida, houve nova intimação para que as partes se manifestassem sobre as questões de fato controvertidas e as provas a produzir.

O réu/apelante reiterou seu pedido de produção probatória (ID nº. 19909032).

O Juízo de 1º Grau realizou despacho saneador e determinou a intimação das partes para audiência de instrução e julgamento (ID nº. 19909035). Neste ato, também se determinou uma terceira intimação da autora para indicar testemunhas. Somente após esta comunicação, a autora apresentou o rol requestado.

Em certidão de ID nº. 19909043, verifica-se a ausência de intimação pessoal do réu para audiência.

No dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2023, um dia antes da audiência, o réu alegou ausência de intimação regular para a realização do ato e requereu o adiamento da audiência de instrução.

Na audiência, registou-se a ausência das testemunhas arroladas pelo requerido e indeferiu-se o pedido de adiamento do feito, sob o seguinte argumento:

“Aberta audiência, em suma,
INDEFIRO o pedido de adiamento da audiência formulado pela defesa do requerido
, pois é dever da parte manter atualizado o endereço nos autos (art. 77, V, CPC). No caso, o oficial de justiça foi no endereço apresentado pelo réu, diligência esta realizada em 19/07/2023, em que ele não foi encontrado, Id. 97289367 - Pág. 1 (Certifico que na data de 19/07/2023, às 14h20min, compareci no endereço Rua Gonçalves Dias, nº 345, casa C, Bairro Liberdade, Dom Eliseu/PA, e verifiquei um kitnet fechado e sem moradores. Conversei com uma moradora do condomínio, que afirmou que na casa C mora apenas um senhor chamado GABRIEL, e que não conhece naquela localidade o requerido Abraão Lincon Sousa Baleeiro. Assim, DEIXEI DE INTIMAR o requerido ABRAÃO LINCON SOUSA BALEEIRO...),
sendo que a própria defesa de ABRAÃO afirma que não conseguiu contato com o réu, este já cientificado do processo, não informa o novo endereço, deve prevalecer, assim, o princípio do impulso oficial. Deixo de aplicar a pena de confesso ao requerido por não haver sido intimado pessoalmente, nos termos da certidão anteriormente transcrita
” (grifos nossos).

Em sentença, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da autora, determinando que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que vise turbar ou esbulhar a posse da autora sobre a área de terras denominada "Fazenda Canto Alegre",

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação, alegando cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
proferiu a sentença sem intimar o réu para a audiência de instrução e julgamento, e indeferimento seu pedido de adiamento formulado tempestivamente.

Alegou-se, ainda, que o Oficial de Justiça deixou de intimar testemunhas regularmente acostadas, e que a Magistrada de 1º Grau não fundamentou concretamente o indeferimento das alegações de inépcia da inicial e de ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 93, IX, da CF.

Em contrarrazões, a ré/apelada pugnou pela manutenção da sentença e ausência de irregularidades.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

No presente feito, devolveu-se ao Tribunal duas alegações de nulidade na instrução e julgamento do feito 1º Grau, quais sejam: a) infração ao art. 93, IX, da CF, por ausência de fundamentação concreta no indeferimento das preliminares apontadas pelo autor; b) cerceamento de defesa.

Entendo que razão assiste ao apelante quanto à existência de
error in procedendo
, apto a dar ensejo à nulidade insanável do
decisum
impugnado.

“a) INÉPCIA DA INICIAL

O requerido alegou a inépcia da inicial, alegando que a inicial seria vaga e imprecisa. Não acolho tal preliminar, visto que a petição inicial contempla todos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, tanto é que o requerido combateu os argumentos da parte autora, demonstrando que compreendeu a causa de pedir.

b) AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

Nos termos do art. 485, IV do CPC, o juiz não resolverá o mérito caso verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo referem-se à formação inicial do processo e a possibilidade de seu desenvolvimento, devendo ser observados as condições da ação, a capacidade das partes e a licitude do objeto e os requisitos processuais e procedimentais subsequentes.

No presente caso, A petição inicial apresenta os elementos necessários para a propositura da demanda, tais como a qualificação das partes, a exposição clara dos fatos e o pedido certo e determinado, atendendo assim aos requisitos do artigo XXX do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que a citação da parte requerida foi regularmente realizada, conferindo-lhe a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Destarte, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que todos os requisitos foram devidamente observados, assegurando a sua validade e eficácia.

Portanto, não acolho a preliminar suscitada pela parte requerida, determinando o prosseguimento regular do feito para análise do mérito”.

De fato, da análise do fundamento
supra
, verifica-se a ausência de fundamentação concreta para afastar as preliminares levantadas, conforme determinar o art. 93, IX, da CF, e 489, §1º, I e II, do CPC.

Observe-se a ausência, inclusive, de menção a artigos que deveriam fundamentar o
decisum
– a sentença foi prolatada com a seguinte referência: “
atendendo assim aos requisitos do artigo XXX do Código de Processo Civil”.

Recorde-se
não se trata de fundamentação sucinta, mas de total ausência de fundamentação
– limitou-se a repetir um modelo genérico de decisão.

Nesse sentido, a nulidade se impõe, conforme se observa do entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA MÍNIMA DE EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1º, INCISO I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A INOBSERVÂNCIA DO QUE PRECEITUA O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE SE ANULA -
No caso concreto, o juízo a quo inferiu a tutela de urgência sem especificar os fundamentos fáticos que o levaram ao entendimento, limitando-se a mencionar de forma genérica que não estavam presentes os requisitos legais - Assim, carece de fundamentação a decisão vergastada, uma vez que não é possível se conhecer as razões que levaram o Juízo a quo a indeferir a tutela antecipada
- Por tal razão, e por violação à regra dos artigos 489, § 1º, do CPC/15 e 93, IX, da CF/88, é de ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, prejudicadas as demais teses ventiladas no recurso, devendo a questão ser reapreciada no juízo de origem - Decisão que se anula. PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00130531420218190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
Nula é a decisão que indefere tutela de urgência sem a devida fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)”. (
TJ-SP - AI: 21040943320218260000 SP 2104094-33.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021) (grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. Decisum que, ao deferir tutela antecipada, justificou haver indicativos de que os problemas de saúde da autora decorrem da ação comissiva ou omissiva dos réus, sem, contudo, especificar quais seriam tais indicativos, tampouco esclarecer acerca da ação ou omissão atribuída aos réus que traduziria a verossimilhança das alegações iniciais.
A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC e o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, condição que atrai nulidade.
ACOLHERAM A PRELIMINAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREJUDICADO O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 50397654820218217000 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021) (grifos nossos) (grifos nossos).

Ademais, também se entende pela existência de
cerceamento de defesa.

Inicialmente, porque
não houve correta intimação pessoal do apelante para prestar depoimento pessoal
, malgrado determinação expressa do Juízo
a quo
, em despacho saneador (ID nº. 19909034, pág. 2):

“Intimar a Autora ZELIA PEREIRA DA nSILVA

e o Requerido ABRAÃO LINCON SOUSA BALEEIRO, por mandado, via oficial de justiça, para comparecimento à audiência ora assinalada, a ser realizada na Sala de Audiências do Foram de Dom Eliseu/PA,
em que prestarão depoimento pessoal
, observando que a ausência à audiência ou à recusa em responder às perguntas implicará pena de confesso” (grifos nossos).

Atente-se que é prescindível o pedido da autora, já que o depoimento foi
determinado como prova do Juízo, com esteio no art. 385,
caput
, 2ª parte, do CPC.

A ausência de intimação para depoimento pessoal configura razão suficiente para a inquinar a instrução de vício insanável,
com esteio no art. 385, §1º, do CPC e precedentes desta Egrégia Turma
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 385, § 1º DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O depoimento da parte em audiência é ato pessoal e por esta razão, deve ser intimada pessoalmente e não na pessoa de seu advogado. Para fins de aplicação da pena de confissão ficta, exige-se expressamente a intimação pessoal da parte para o depoimento pessoal, com a advertência das consequências de seu não comparecimento ou de sua recusa em depor, na linha do art. 385, § 1º do CPC. 2. A aplicação da pena de confissão ficta, sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes deste Tribunal.
3. Tendo em vista a necessidade de intimação pessoal da parte para prestar depoimento, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo aos autores, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelos apelantes para declarar a nulidade do processo por cerceamento de defesa desde à audiência de instrução em que lhe foi cominada a pena de confissão, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito” (TJ-PA - AC: 00025668120168140005 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/01/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020).

No mesmo sentido, observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - DOLO - ESTELIONATO - DEPOIMENTO PESSOAL -
AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA -
RECONHECIMENTO. - Para aplicação da confissão ficta, imprescindível a intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade da decisão que aplica tal pena processual (art. 385 § 1º do CPC) - A intimação pessoal do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal da parte no endereço por ela fornecido, mormente nos casos em que é determinada a intimação para depoimento oral. (TJ-MG - AC: 10105120179574002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 22/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA CONFISSÃO FICTA NOS TERMOS DO ARTIGO 385, § 1º DO CPC.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA PRESTAR DEPOIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 385, § 1º DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. 2. Inexiste nos autos a comprovação da expedição e cumprimento do mandado de intimação para o réu, em relação a audiência realizada em 22.02.2022, às 16:00 horas. 3. A sentença que fundamentou-se na pena de confissão aplicada em razão da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento para fins de depoimento pessoal é nula, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que encontra-se ausente nos autos a comprovação da intimação pessoal do réu nos autos, em relação ao ato realizado em 22.02.2022. 4. As demais teses recursais encontram-se prejudicadas, razão pela qual deixo de analisá-las. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 50394319420208090044 FORMOSA, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, Formosa - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ. PENA DE CONFESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
- A controvérsia cinge-se em averiguar se ocorreu ou não cerceamento de defesa decorrente de falta de intimação pessoal da parte ré para prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento, bem como falta de intimação de seu patrono e das testemunhas arroladas pela mesma. - Compulsando os autos, verifica-se no despacho saneador contido à fl. 125 que, no despacho saneador o juízo determinou a data de audiência de instrução e julgamento. Contudo, a publicação do referido despacho no D.O saiu sem conter o nome do patrono da parte ré, conforme certidão contida à fls 143. - Não obstante, a apelante deixou de ser intimada pessoalmente da referida audiência, tendo em a declaração do oficial de justiça (fl.130verso) que certificou a mudança de endereço da mesma, motivo que levou o r. Juízo de primeiro grau a aplicar a pena de confissão na audiência de instrução e julgamento. Nesse ponto, a recorrente logrou êxito em comprovar às 147 que ainda residia no endereço indicado da intimação. - Dessa forma, tem-se que nem o advogado da apelante foi intimado do despacho de fls.125 por diário oficial, nem tão pouco ocorreu a intimação pessoal da ré para prestar depoimento sob pena de confesso, conforme determina a legislação vigente. - No caso em tela, entendo que não foi observado o devido processo legal, não tendo nem o advogado, nem a apelante sido intimados na forma dos artigos 234 e 385, § 1º, do CPC, devendo ser anulada a sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito com devida instrução processual. - Ademais, verifica-se também a ocorrência de cerceamento de defesa em relação a não intimação das testemunhas devidamente arroladas pela parte ré, conforme se extrai à fl.125 - Assim, considerando-se a ausência de intimação pessoal da parte ré e das testemunhas, bem como os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação, expressamente contidos no novo CPC (artigo 6º e 317), tem-se que o apelo merece acolhimento. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PISO. (TJ-RJ - APL: 00213707520138190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 2 VARA CIVEL, Relator: FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/03/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017) (grifos nossos).

Deve-se consignar que o Magistrado de 1º Grau alega alteração do endereço do réu/apelante sem comunicação ao Juízo, o que deveria, em tese, dar ensejo à sanção do art. 77, V, do CPC c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, considerando-se praticado o ato de intimação pessoal.

Para realizar essa digressão, imprescindível transcrever trechos da certidão do Oficial de Justiça, a saber: “verifiquei um kitnet fechado e sem moradores. Conversei com
uma moradora do condomínio
, que afirmou que na casa C mora apenas um senhor chamado GABRIEL, e que não conhece naquela localidade o requerido
Abraão Lincon Sousa Baleeiro
” (ID nº. 19909043 – Pág. 1).

Após análise do ato enunciativo, não é possível auferir, de forma peremptória, que o réu tenha mudado, temporária ou definitivamente, do endereço constante dos autos.

A “conversa” com uma moradora do condomínio, em uma única diligência, mostra-se
como uma prova inconclusiva para justificar o cerceamento de garantias processuais e constitucionais
. Ademias, na certidão, não há registro de informações imprescindível, como,
verbi gratia
: tempo de residência da interlocutora no local, distância entre sua residência e o endereço indicado pelo apelante, regularidade dos encontros com o suposto morador atual, informações sobre horário em que pode ser encontrado, ou qualquer outro indício que pudesse respaldar, como dignas de fidúcia, a interlocutora e suas afirmações.

No entanto, nada disso foi feito,
tanto que o próprio Magistrado de 1º Grau deixou de aplicar a pena de confesso com o argumento de que “não houve intimação pessoal”, descartando a presunção de validade apontada no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Assim, a decisão mostra-se incongruente: ao mesmo tempo em reconhece a inobservância do art. 77, V, do CPC, deixa de aplicar a pena de confesso, por entender não realizada a intimação pessoal. Neste ponto, entende-se inviável a aplicação da penalidade do art. 274, parágrafo único, do CPC, apenas para realizar a audiência, descartando-a para aplicar a pena de confesso.

Nesse sentido, também já decidiram os Tribunais Pátrios:

“Agravo de Instrumento - Ação de Despejo – Saneado o feito, foi determinada a produção de prova oral em audiência, com a tomada de depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas arroladas pelas partes. Expedido mandado para intimação pessoal do autor para prestar depoimento pessoal, o Oficial de Justiça encarregado da diligência, certificou que não localizou o suplicante. De fato, observou o meirinho que em duas ocasiões em que esteve no endereço do requerente, constante dos autos, foi informado; na primeira vez, que o autor encontrava-se em tratamento médico. Na segunda oportunidade, que estaria viajando. Outrossim, foi observado na certidão lavrada pelo meirinho que o segurança da rua lhe informou que desconhece o autor. Juízo a quo aplicou à hipótese o dispositivo contido no art. 274, § único do CPC – Irresignação do autor - A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, posto que indiscutível a urgência na espécie. De fato, o prosseguimento do feito, com realização de audiência, sem a presença do autor, que alega não ter sido intimado pessoalmente para prestar depoimento pessoal, faria com que lhe fosse aplicada pena de confissão e o andamento do feito restasse prejudicado, caso reconhecida eventual nulidade em sede de apelação. Necessidade, como já assentado em doutrina e jurisprudência, de que as etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva, para frente. Recurso conhecido – Mérito -
O teor da certidão lançada pelo Oficial de Justiça no feito, não permite a conclusão de que o agravante tenha mudado temporária ou definitivamente, do endereço constante dos autos. Destarte, e considerando que o depoimento pessoal é ato personalíssimo, para o qual, a parte deve ser pessoalmente intimada, ex vi do que dispõe o art. 385, § 1º., do CPC, de rigor a reforma da r. decisão para que seja designada nova audiência
, e o agravante, intimado pessoalmente para depoimento pessoal. Recurso provido” (TJ-SP - AI: 20394943720208260000 SP 2039494-37.2020.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 24/06/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020) (grifos nossos).

A tudo isso, acrescente-se o fato de que a parte autora/apelada
teve três oportunidades de apresentar rol de testemunhas, quedando inerte nas duas primeiras
. Tal fato
deveria ter ocasionado a preclusão de seu direito
, na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e pelos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO.
1. A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do
tratamento igualitário
que deve ser dispensado às partes.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento’ (STJ - AgRg no Ag: 1395385 MS 2011/0012222-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes. Precedentes.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula nº 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 3. A particularidade invocada pela agravante - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 742463 SP 2015/0167523-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2016) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDEU PRECLUSA A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS PELO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO. ESPÓLIO QUE INTIMADO PARA APRESENTÁ-LO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PERMANECEU INERTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O PRAZO PREVISTO NO ART. 357, § 4º, DO CPC É PRECLUSIVO. DECISÃO ESCORREITA.
1. O STJ tem consolidada jurisprudência no sentido de que “a parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes. Precedentes”.
(AgRg no Ag 1395385/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) 2. Na hipótese, devidamente intimado para apresentação do rol de testemunhas, a parte se manteve inerte, configurando-se a preclusão, nos termos da decisão agravada.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0040403-58.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 03.11.2021) (TJ-PR - AI: 00404035820218160000 Campo Mourão 0040403-58.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 03/11/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL. Sabe-se que o art. 357, § 4º, do CPC, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.
Não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.
(TJ-MG - AI: 10000210838686002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos nossos).

Todavia, o Juízo admitiu o pedido precluso e realizou a oitiva das testemunhas, imprimindo
tratamento desigual entre as partes.

Para a autora/apelada,
houve flexibilização de regras de preclusão e inobservância ao princípio da segurança jurídica
, enquanto, em relação ao réu/apelante, atuou-se
cerceando garantias processuais e constitucionais.

Nesse contexto, inviável conceber que o réu, não obstante tenha apresentado rol de testemunhas de forma temporânea, em três oportunidades, teve a si imputada a sanção do art. 455, §2º, do CPC (desistência da inquirição), enquanto a autora foi regularmente admitida a produzir a referida prova, não obstante sua atuação desidiosa.

Por fim, verifica-se que o réu/apelante tentou colaborar com o Juízo, de forma a impedir o
error in procedendo
.
Pugnou tempestivamente pelo adiamento da audiência
, mas o pedido foi indeferido pelo Magistrado de 1º Grau.

No caso concreto, diante do cenário processual caótico que se instaurou, havia justificativa plausível e prévia ao adiamento da audiência de instrução e julgamento. O indeferimento do pedido, não obstante a justificativa plausível, também se consolida, no entender desta Turma e dos Tribunais Pátrios, como um vício insanável:

“APELAÇÃO EM AÇÃO SUMÁRIA DE DANOS MORAIS: PRELIMINAR: PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL/INADEQUADO, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA –
NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO DE ADIAMENTO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO ACATADO – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
– PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PELA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME” (TJ-PA - AC: 00063055220138140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/03/2019) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUSTIFICADO – AUDIÊNCIA REALIZADA – INDEFERIMENTO NO ATO SENTENCIAL – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – DECLARATÓRIOS PROVIDOS.
O indeferimento do pedido de adiamento de audiência de instrução e julgamento, quando comprovada a existência de motivo justo capaz de impossibilitar a presença da parte autora, implica em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000312-87.2007.8.11.0053, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NÃO OBSTANTE A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROMETIMENTO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007383599, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/07/2018) (TJ-RS - Recurso Cível: 71007383599 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/07/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, que a sentença faz referência a “prova testemunhal coesa” como determinante para o julgamento procedente da ação (ID nº.
19909073
). Portanto, a nulidade, ora reconhecida, gerou prejuízo insofismável, afastando, também, a incidência do art. 282, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para
ANULAR
a audiência de instrução e julgamento e todos os atos que lhe sucederam, com retorno do feito a origem para realização de nova instrução, saneando os vícios apontados.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024